Tribunal: TJSP
Processo: 2376947-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para fornecimento de medicamento. Fibrose Pulmonar Idiopática. Probabilidade do direito demonstrada diante da prescrição médica fundamentada e da impossibilidade de substituição terapêutica eficaz. Perigo de dano configurado diante da progressão da doença e do risco de comprometimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para fornecimento de medicamento. Fibrose Pulmonar Idiopática. Probabilidade do direito demonstrada diante da prescrição médica fundamentada e da impossibilidade de substituição terapêutica eficaz. Perigo de dano configurado diante da progressão da doença e do risco de comprometimento irreversível da saúde do paciente. Rol da ANS de natureza não taxativa. Exclusão de medicamento de uso domiciliar afastada em razão da classificação do fármaco como antineoplásico e da boa-fé contratual. Decisão reversível, nos termos do art. 302 do CPC. Recurso desprovido.